Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731967-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO FREITAS NOBREGA AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO FREITAS NOBREGA, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de AGÊNCIA DE PROMOÇÕES DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX (PJE 0725931-57.2021.8.07.0001). No processo de origem, TIAGO FREITAS NOBREGA (ora agravante) alega que participou do concurso da Agência de Promoções de Exportações do Brasil - APEX BRASIL (ora agravada). Aduz que foi aprovado na 32a posição do cadastro de reserva do cargo de Analista, Área: Prospecção de Projetos. Alega, no entanto, que “em razão do inequívoco desrespeito à ordem de classificação do concurso e da nomeação de 2 (dois) candidatos PCD’s (pessoa com deficiência), em completo desrespeito à regra editalícia, que previu a reserva de apenas 1 (uma) vaga para PCD, o Requerente não foi nomeado, sendo preterido, nos termos do enunciado no 15 da Súmula do STF e do RE no 837.311 – PI”. Aa final, requere a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a sua posse, ou a reserva de sua vaga, até o trâmite final do processo. No mérito, a declaração de ilegalidade do ato de nomeação do 2o candidato aprovado na lista de pessoas com deficiência - PCD’s, com a determinação de sua nomeação e posse. Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o juízo a quo concluiu que “não se divisa a probabilidade do direito, pois além de encerrado o prazo de validade do certame, o autor foi classificado na 32a posição e convocados 29 candidatos da lista geral do cadastro de reservas”. Em suas razões de agravo, o autor repisa os fundamentos deduzidos na inicial do processo de origem. Afirma que até o momento foram convocados 29 dos 33 integrantes da lista geral do cadastro de reservas. Alega que em desrespeito às regras do edital que previa apenas a reserva de uma vaga para PCD’s, a agravada procedeu com a nomeação de 2 candidatos com esta condição. Aduz que foi preterido na nomeação. O agravante não recolheu preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo (processo de origem – ID 98551208). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a probabilidade do direito. De acordo com a documentação acostada ao processo de origem, o agravante foi aprovado no certame na 32a posição da lista geral do cadastro de reservas (processo de origem - ID 98484599). O próprio agravante informa que até o momento foram convocados apenas 29 candidatos da lista geral do cadastro de reservas, e dois candidatos portadores de deficiência. Pelas regras do edital, 5% (cinco por cento) das vagas do certame são reservadas para PCD’s. Assim, o agravante alega que apenas um candidato portador de deficiência deveria ter sido convocado, ao passo em que houve a convocação de dois. Mesmo que tenha havido a alegada convocação indevida de um candidato portador de deficiência fora da ordem de classificação, é certo que o autor não deixou de ser convocado por tal motivo. Afinal, acaso o candidato portador de deficiência não tivesse sido chamado, o próximo candidato a ser convocado seria o 30o colocado na lista geral do cadastro de reservas. O autor, classificado na 32a posição, não seria convocado. É possível dizer que o agravante pode ter sido prejudicado indiretamente, já que sua nomeação seria atrasada em uma colocação. Todavia, verifica-se do edital de abertura do certame, e do resultado final do processo seletivo (IDs 98484599 e 98484600), que o cadastro de reserva daquele certame não tem mais validade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator